Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em razão do não conhecimento do pedido de reexame anteriormente formulado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, opostos aos termos do Acórdão 2128/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 31 e 34, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 144, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à sra. Vera Lúcia da Silva Fernandes, na forma prevista na sua representação legal, e ao Ministério da Economia; 9.3. determinar que a Sefip examine os documentos encaminhados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (pçs. 696/702), autorizada a constituição de autos de processo apartado; 9.4. informar à causídica Samara Serra da Silva (OAB RJ 121.843 - pçs. 719/720, dentre outras) que as petições por ela juntadas a estes autos deverão ser encaminhadas ao Ministério da Economia, ao qual compete examinar a defesa administrativa de seus representados.